Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-56.2020.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000885-56.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA SOUZA ABREU - CPF: 038.343.591-90 (APELADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIAS - CPF: 001.721.271-57 (APELANTE), LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIAS 00172127157 - CNPJ: 30.402.873/0001-91 (APELANTE), UERICA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.305.821-06 (ADVOGADO), LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIAS - CPF: 001.721.271-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIAS 00172127157 - CNPJ: 30.402.873/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROCEDIMENTO ESTÉTICO FACIAL – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PELLING QUÍMICO E MICROAGULHAMENTO – TRATAMENTO QUE CAUSOU MANCHAS HIPERCRÔNICAS E ERITEMAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO ESTÉTICO AFASTADO – NÃO HÁ COMPROVOÇÃO DE SEQUELA PERMANENTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os procedimentos estéticos caracterizam-se pela obrigação de resultado, conforme jurisprudência.

Se tratando de profissional liberal, a responsabilidade civil será subjetiva, nos termos do artigo 14, § 4o do Código de Defesa do Consumidor, contudo tal regra não afasta a incidência da inversão do ônus da prova.

A Apelante se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, bem como deixou de comprovar que cumpriu com a obrigação de entregar o resultado conforme contratado.

Havendo abalo a integridade física e psíquica da Autora, vítima de ato ilícito, que necessitou de intervenção médica, devida a indenização por danos morais.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento.

Inexistindo comprovação da existência de sequelas ou deformidades permanentes e definitivas, deve ser afastada a condenação por danos estéticos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000885-56.2020.8.11.0020

APELANTE: LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIAS

APELADO: LAURA CRISTINA SOUZA ABREU

1a Vara da Comarca de Alto Araguaia

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LIVIA DAVID SILVA CAMPOS DE FARIA, em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Alto Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da AÇÃO INDENIZATÓRIA, para condená-la ao pagamento de R$ 805,03 (oitocentos e cinco e três centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento, e por fim ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento.

A autora, ora apelada, alegou que contratou a Apelante para realização de dois procedimentos estéticos faciais, quais sejam, um pelling químico e micro agulhamento, que foram realizados em 04/05/2020, em um salão de beleza.

Afirma que a Requerida, ora Apelante, passou quatro camadas de ácido em sua pele, quando o correto seria passar somente uma, o que causa queimaduras em seu rosto, gerando inchaço, vermelhidão e dores.

Sustenta que buscou dermatologistas em cidades próximas, pois em sua cidade não conseguiu o tratamento adequado para minimizar os danos em sua pele.

A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Diante do exposto, a Requerida apresentou o presente Recurso de Apelação sustentando que a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, bem como que não há provas de qualquer conduta culposa de sua parte, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais e estéticos.

Aduziu, ainda, que o
quantum
indenizatório fixado para as condenações devem ser reduzidos, de forma que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento sem causa da autora.

Contrarrazões no Id. 205840218.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela Apelada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, cinge-se a controvérsia da Apelação, em verificar se cabe reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a condenação por danos morais e estéticos, e reduzir o valor das indenizações fixadas.

No caso, a lide advém do fato de que a Autora contratou a Requerida para realização de dois procedimentos estéticos faciais, quais sejam, um pelling químico e micro agulhamento, que foram realizados em 04/05/2020, em um salão de beleza.

A Requerente afirma que a Requerida, ora Apelante, passou quatro camadas de ácido em sua pele, quando o correto seria passar somente uma, o que causa queimaduras em seu rosto, gerando inchaço, vermelhidão e dores.

Sustenta que buscou dermatologistas em cidades próximas, pois em sua cidade não conseguiu o tratamento adequado para minimizar os danos em sua pele.

Inicialmente, importante salientar que a relação entre as partes é abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está presente a figura do consumidor e do fornecedor de serviços, bem como que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, tratando-se de procedimento estético, a obrigação passa a ser de resultado.

Ocorre que no presente caso, a fornecedora do serviço trata-se de profissional liberal, e conforme o artigo 14, § 4o: “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”. Dessa maneira, a Apelante deve responder subjetivamente pelos danos causados por sua atividade, devendo ser comprovada sua culpa.

Contudo, a responsabilidade subjetiva não exclui o dever de observar a natureza de consumo da relação, nem afasta a aplicação das demais disposições do Código do Consumidor, principalmente a inversão do ônus da prova, como deferido no presente caso.

Assim sendo, caberia à parte Apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela Apelada, o que não ocorreu, uma vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que cumpriu com a obrigação de entregar o resultado conforme contratado, nem mesmo de que aplicou corretamente os produtos e serviços.

Além do que, as fotos e laudos médicos acostados aos autos demonstram que o tratamento causou “manchas hipercrônicas e eritemas” ao rosto da Apelada, restando evidenciada a falha na prestação dos serviços.

Destarte, havendo evidente abalo a integridade física e psíquica da Autora, vítima de ato ilícito, que teve sua integridade física violada, e necessitou de intervenção médica, devida a indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, a finalidade de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao analisar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Já com relação aos alegados danos estéticos o mesmo não foi caracterizado no presente caso, uma vez que por dano estético se compreende a existência de sequelas ou deformidades permanentes, que influenciam na aparência da pessoa, de modo definitivo, o que não ficou comprovado no presente caso.

Desse modo, afasto a condenação por danos estéticos.

Nesse sentido:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PROCEDIMENTO ESTÉTICO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.

DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL.
MAJORAÇÃO QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANO ESTÉTICO NÃO CARACTERIZADO.
LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1.
Em se tratando dos profissionais liberais, a responsabilidade civil será subjetiva, devendo ser demonstrada sua conduta culposa na prestação do serviço, consubstanciada na imperícia, negligência ou imprudência, nos termos do artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os procedimentos cirúrgicos de natureza estética caracterizam a genuína obrigação de resultado,
pois neles o profissional assume o verdadeiro compromisso com o efeito embelezador prometido. 3. Os danos emergentes encontram-se comprovados nos autos através dos gastos dispendidos com a realização do procedimento de retirada dos fios de sustentação e com os medicamentos necessários para sua recuperação. 4. Os lucros cessantes, compreendidos como aqueles que a vítima razoavelmente deixou de ganhar, devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo fixação por mera estimativa. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sem constituir enriquecimento ilícito de uma das partes, em observância à tríplice finalidade: satisfativa para a vítima, dissuasória para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. 6. Embora parcialmente provido o segundo apelo, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantido, de forma recíproca, como fixado na sentença. 7. Considerando o desfecho recursal, impositiva a majoração dos honorários à luz do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 1a APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 2a APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 53694517620178090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, Goiânia - 6a UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ). (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS - DANO ESTÉTICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- LESÃO EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO.
Inexistindo prova apta a atestar a existência de sequelas ou deformidades permanentes capazes de repercutir negativamente na aparência da pessoa, de modo definitivo, deve ser afastada a pretensão indenizatória por danos estéticos.
Ainda que a natureza da lesão indique que, após sua consolidação subsistirá uma sequela estética permanente, a ausência de sua demonstração efetiva e contemporânea obsta a mensuração do dano e, consequentemente, o reconhecimento do respectivo direito.

(TJ-MG - AC: 10000190142745001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/05/0019, Data de Publicação: 22/05/2019). (grifei)

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao Apelo, somente para afastar a condenação por danos estéticos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024